Tribunal: TJPA
Processo: 0007560-45.2019.8.14.0039
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-04-09

Ementa:
EMENTA: APELA??O PENAL. ESTUPRO DE VULNER?VEL. PEDIDO DE REDU??O DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CONSEQU?NCIAS DO CRIME VALORADAS DESFAVORAVELMENTE. APLICA??O DA S?MULA 23 DO TJ/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECIS?O UN?NIME.As consequ?ncias do crime s?o um dos vetores do art. 59 do CPB, que dizem respeito ao dano que a conduta criminosa provoca na ofendida. Sua valora??o negativa se d? quando, ap?s o exame do caso concreto, o abalo causado pelo delito ultrapassa aquele normalmente provocado ao bem jur?dico protegido pela normal penal. Na hip?tese, ? invi?vel a redu??o da pena-base, pois o julgador valorou desfavoravelmente as consequ?ncias do crime considerando fatos concretos dos autos, como o ?grande impacto moral e psicol?gico? causado a v?tima, que passou a apresentar ?acentuada timidez, comportamento acuado e medo aparente, bem como no meio social em que vive?. Tais fatos ultrapassam o dano ordin?rio inerente ao tipo penal. Assim, o julgador estava autorizado a fixar a pena-base dez meses acima do m?nimo, ex vi da s?mula 23 do TJ/PA, que disp?e: ?A aplica??o dos vetores do art. 59 do CPB obedece a crit?rios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferi??o negativa de qualquer deles, fundamenta-se a eleva??o da pena - base acima do m?nimo legal?.Recurso de apela??o conhecido e improvido. Un?nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº. 0007560-45.2019.8.14.0039.
APELANTE: JOÃO PEREIRA DOS SANTOS.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
ementa
:
apelação penal. estupro de vulnerável. pedido de redução da pena-base. inviabilidade. consequências do crime valoradas desfavoravelmente. aplicação da súmula 23 do TJ/PA. recurso conhecido e improvido. decisão unânime.
As consequências do crime são um dos vetores do art. 59 do CPB, que dizem respeito ao dano que a conduta criminosa provoca na ofendida. Sua valoração negativa se dá quando, após o exame do caso concreto, o abalo causado pelo delito ultrapassa aquele normalmente provocado ao bem jurídico protegido pela normal penal. Na hipótese, é inviável a redução da pena-base, pois o julgador valorou desfavoravelmente as consequências do crime considerando fatos concretos dos autos, como o
¿grande impacto moral e psicológico¿
causado a vítima, que passou a apresentar
¿acentuada timidez, comportamento acuado e medo aparente, bem como no meio social em que vive¿
. Tais fatos ultrapassam o dano ordinário inerente ao tipo penal. Assim, o julgador estava autorizado a fixar a pena-base dez meses acima do mínimo,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA, que dispõe:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena - base acima do mínimo legal¿.
Recurso de apelação

conhecido e improvido
.
Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre
.
Belém, 07 de abril de 2021.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

João Pereira dos Santos
,

inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de oito anos, dez meses e quinze dias de reclusão, em regime fechado
,

pela prática do crime de estupro de vulnerável,
tipificado no art. 217 - A do CPB
, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Penal de Paragominas.

Nas razões, a defesa requereu a redução da pena-base para o mínimo legal, em face da avaliação equivocada do juiz acerca das consequências do crime. Ao final, postulou pelo provimento do apelo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
improvimento do apelo
. Nesta superior instância, o
custos legis
opinou também pelo
improvimento

do recurso
, mantendo-se a pena aplicada.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se o feito no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Narra a exordial acusatória que dia 04 de julho de 2019, o conselho tutelar recebeu denúncia anônima de que o recorrente atraía crianças para o interior de sua residência e ali abusava sexualmente delas. Ao saber da denúncia, a conselheira tutelar Wogna Rocha acionou uma guarnição policial e se dirigiu ao local indicado. Lá chegando encontrou o irmão menor das vítimas do lado de fora do imóvel, chorando muito porque estava sem as irmãs que, por sua vez, estariam trancadas com o apelante no interior da residência. Encaminhadas a autoridade policial, as vítimas foram submetidas a escuta realizada pela psicóloga do PROPAZ, quando então, narraram que seu pai é usuário de drogas e passa dias fora de casa sem deixar comida. Assim, as ofendidas relataram que iam até a casa do recorrente para pedir comida. Ocorre que ele só lhes dava o alimento se o deixassem apalpar suas partes íntimas, já tendo tentado, inclusive, inserir o dedo em suas vaginas. Regularmente processado, foi condenado a pena de
oito anos, dez meses e quinze dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável. Inconformado, apelou.

DA DOSIMETRIA DE PENA

A defesa requereu a redução da pena-base. Na sentença o cálculo de pena foi assim realizado pelo magistrado (fl. 84 - V):
¿[...] Analisando as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tenho a se valorar que extrapole os limites de sua responsabilidade criminal; não responde a outros processos, possuindo bons antecedentes; poucos elementos a respeito de sua conduta social e personalidade; o motivo do crime se consistiu pelo desejo de satisfazer a sua própria lascívia, o qual já é punido pela própria tipicidade; as circunstâncias não diferem de outros da mesma espécie;
o crime produziu consequências negativas, pois o fato causou grande impacto moral e psicológico na vítima, que apresenta acentuada timidez, comportamento acuado e medo aparente, bem como no meio social em que vive; o comportamento da vítima não contribui para a prática do delito.
[...]¿ (SIC)

As consequências do crime são um dos vetores do art. 59 do CPB, que dizem respeito ao dano que a conduta criminosa provoca na ofendida.
Sua valoração negativa se dá quando, após o exame do caso concreto, o abalo causado pelo delito ultrapassa aquele normalmente provocado ao bem jurídico protegido pela normal penal.

Com efeito, analisando o pleito defensivo, observa-se que
é inviável a redução da pena-base, pois o julgador valorou desfavoravelmente as consequências do crime, considerando fatos concretos dos autos
, como o
¿grande impacto moral e psicológico¿
causado a vítima, que passou a apresentar
¿acentuada timidez, comportamento acuado e medo aparente, bem como no meio social em que vive¿
. Como se vê, tais fatos
ultrapassam o dano ordinário
inerente ao tipo penal.

Assim, o julgador estava autorizado a fixar a pena-base dez meses acima do mínimo,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA, que dispõe:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena - base acima do mínimo legal¿.
¿PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. TRAUMA CAUSADO À VÍTIMA. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. 4. In casu, o trauma causado à vítima, sua filha de 8 anos de idade, que fora submetida a inúmeros atos atentatórios a sua dignidade sexual, conforme restou atestado em depoimentos colhidos no curso da persecução penal, não pode ser confundido com mero abalo psicológico passageiro, máxime de considerada a necessidade de submissão da menor a tratamento psicológico, restando justificado, à toda evidência, o incremento da pena-base do paciente a título de consequências do crime.
5. Writ não conhecido. (STJ - HC: 557939 MS 2020/0011611-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 03/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2020)¿

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do apelo e nego - lhe provimento, nos termos da fundamentação.
Belém, 07 de abril de 2021.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator